Tribunal: TCU
Processo: 006.429/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2516/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.429/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dayanne Teixeira Lima (XXX.945.764-XX); Geórgia Nayane Silva Belo Gois (XXX.364.724-XX); Heloyza Helena da Silva Gois (XXX.414.154-XX); Hyrla Grazielle Silva de Araujo Couto (XXX.246.585-XX); Ingrid Peixoto Veiga Wanderley (XXX.392.374-XX); João Vítor Mota Cavalcanti (XXX.712.844-XX); Lívia Teixeira Costa Silva (XXX.546.724-XX); Suzane Bezerra Alves (XXX.254.034-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.